Tribunal: TJDFT
Processo: 0763344-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. EQUIVALÊNCIA À RETROCESSÃO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado do autor e reformou a sentença para condenar o ente federado a lhe ressarcir o montante pago a título de ITBI de unidade imobiliária de associação habitacional da qual era membro.
2. O Embargante aduziu que o julgado é omisso no que se refere ao disposto no art. 3o, inciso I e § 1o da Lei Distrital 3.830/2006.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.
5. No caso, inexiste omissão a ser sanada. A fundamentação do julgado concluiu, com suporte na Lei Distrital no 3.830/2006, pela equivalência jurídica à retrocessão no que se refere à operação pela qual a associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ele antes adquirida para a construção de imóvel residencial. Por consequência, afastou-se a incidência de ITBI.
6. A discordância da parte com a solução atribuída ao caso não caracteriza omissão.
7. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Embargante, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.
8. Incabível a suspensão da tramitação do processo com fundamento no Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 3.540 (PUIL 3540) que sequer chegou a ser conhecido no STJ.
9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.